Tribunal: TJMT
Processo: 1006676-28.2018.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006676-28.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADANI SILVEIRA BARBOSA - CPF: 288.575.261-00 (APELADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (APELANTE), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA -
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JUNTADA DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) E DAS FICHAS FINANCEIRAS NA INICIAL – FICHAS DEMONSTRANDO O RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS – RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT) – VIOLAÇÃO DO ART. 7° DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS N. 1/2010 E 77/2015 – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA - PREJUDICADA.

1. Em que pese a parte autora, ora apelada alegar ter laborado durante 25 (vinte e cinco) anos em condições de insalubridade, fazendo jus ao reconhecimento de tempo de serviço especial, o art. 57 da Lei no 8.213/91, estabelece que ser comprovado além da qualidade de segurado e do cumprimento do tempo de carência, a devida exposição do trabalhador e agente nocivos de maneira permanente.

2. As Instruções Normativas n. 1/2010 e 77/2015 dispõem que o recebimento do adicional de insalubridade não é suficiente para a comprovação do tempo de serviço, sendo necessária a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e do
parecer da perícia médica.

3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública d
a Comarca da Capital
, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria Especial com Pedido de Tutela de Urgência, registrada sob o n.
1006676-28.2018.8.11.0003,
ajuizada
por Adani Silveira Barbosa
em face do
Recorrente
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[....]

O requerido requer como exigência para concessão da aposentadoria especial a comprovação, por meio do PPP, de que a autora tenha exercido em toda sua vida funcional atividade exposição a agentes nocivos, contudo, se não foi realizada a avaliação técnica periódica das atividades da autora, por óbvio, e sem qualquer tipo de culpa desta, não se tem como analisar nos dias de hoje sua sujeição a agentes nocivos, pois conforme inclusive citou o requerido em sua contestação, o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP – possui validade de apenas 01 (um) ano.

Nestes casos, o Juízo, ante a recusa do requerido em conceder a aposentadoria especial, deve analisar outros fatores para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à sua concessão. Verifica-se que foram carreados nos autos diversos holerites que comprovam que a autora exerceu a mesma profissão durante lapso superior a 25 (vinte e cinco) anos (IDs 14788409, 14788432, 14788459, 14788501, 14788530, 14788572, 14788603) e, além disso, consta em todos os seus holerites que percebeu mensalmente adicional de insalubridade, o qual, para sua concessão, também possui como requisito a exposição do trabalhador a agentes nocivos.

[...]

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de condenar o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis/MT a conceder a aposentadoria especial à autora, desde o requerimento administrativo, bem como a pagar os valores retroativos acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91 e, por conseguinte, julgar com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]

Nas razões recursais, o
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis
argumenta que, a sentença merece reforma sob o fundamento de que é incontroverso o fato de inexistirem laudos comprobatórios da efetiva exposição da apelada a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, pelo período necessário para a concessão da aposentadoria especial.

Sustenta que, o
decisum
utilizou apenas os holerites juntados pela apelada como meio de comprovação do exercício do labor em atividade especial, sendo somente este o fundamento para a procedência da ação.

Diz que, somente o LTCAT do ano de 2002, pode ser considerado para fins de comprovação da atividade em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, uma vez que o LTCAT do ano de 2010 não trata da categoria funcional da apelada, conforme se vê nos autos.

Afirma que,
a comprovação do exercício de atividades em condições especiais não se dá por categoria profissional, ou seja, por presunção, pela mera análise da continuidade do vínculo funcional no mesmo cargo, posto que a demonstração deve ser efetiva dos riscos à saúde. Tal demonstração somente pode ser elaborado por médico ou engenheiro do trabalho, o que inexiste nos autos.

Desse modo, requer o provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença recorrida para que afaste a condenação do Recorrente
, uma vez que não há comprovação do labor em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante todo o período, ante a inexistência de laudos técnicos conclusivos nesse sentido.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 34748018), a Recorrida rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 37221484) manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 21 de setembro de 2022

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública d
a Comarca da Capital
, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria Especial com Pedido de Tutela de Urgência, registrada sob o n.

1006676-28.2018.8.11.0003,
ajuizada
por Adani Silveira Barbosa
em face do
Recorrente
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida é servidora pública municipal, desde 24-02-1993, e exerce o cargo de auxiliar de enfermagem, razão pela qual, solicitou
ao Departamento de Saúde Ocupacional de Perícia Médica o requerimento de Perfil Profissionográfico Previdenciário – PPP.

No entanto, realizado o PPP, a requerente, ora Apelada, pugnou pelo reconhecimento da aposentadoria especial, que restou indeferido pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos servidores de Rondonópolis, sob o fundamento de que faltavam documentos que inviabilizavam a análise técnica pericial, motivo pelo qual, interpôs a presente ação em face do Recorrente, objetivando a concessão de aposentadoria especial.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido. No mérito, o Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Contra essa sentença insurge o Apelante, sustentando que a sentença merece reforma sob o fundamento de que é incontroverso o fato de inexistirem laudos comprobatórios da efetiva exposição da apelada a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, pelo período necessário para a concessão da aposentadoria especial.

Pois bem.

É cediço que, p
ara fazer jus ao recebimento do benefício, o promovente deve atender requisitos legais e fazer provas dos fatos que lhe incumbe, já que não se admite aposentadoria por presunção. Sabe-se que a Administração pública se submete ao princípio da legalidade, previsto no artigo 37, da Constituição Federal.

Aduz a parte autora, ora Apelada, já ter adquirido os requisitos para que pudesse aposentar-se por tempo especial, com 25 (vinte e cinco) anos de tempo de serviço.

Nesse sentido, segue o artigo 57, da Lei no 8.213/91, que estabelece o que deve ser comprovado:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

§ 3o A concessão da aposentadoria especial
dependerá de comprovação pelo segurado
, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS,
do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente
, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

§ 4o
O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.
(Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

[...]

Portanto, fica claro que são requisitos para a aposentadoria especial, além da qualidade de segurado e do cumprimento do tempo de carência, a devida comprovação da exposição do trabalhador a agente nocivos, de maneira permanente.

Regulamentando a norma em destaque, a Previdência Social editou a Instrução Normativa n. 77/2015, estabelecendo rotinas para agilizar e uniformizar o reconhecimento de direitos dos segurados, bem como a Instrução Normativa n. 1/2010, que estabelece instruções para o reconhecimento, pelos regimes próprios da Previdência Social do direito à aposentadoria dos servidores públicos com requisitos e critérios diferenciados, se destacando os seguintes dispositivos:

Art. 1o Esta Instrução Normativa dispõe sobre os parâmetros a serem observados pelos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na análise do direito à concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, em cumprimento à Súmula Vinculante no 33 ou nos casos em que o servidor público esteja amparado por ordem concedida, em Mandado de Injunção, pelo Supremo Tribunal Federal.

Art. 2o A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na legislação em vigor na época do exercício das atribuições do servidor público.

§ 1o O reconhecimento de tempo de serviço público exercido sob condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física pelos regimes próprios dependerá de comprovação do exercício de atribuições do cargo público de modo permanente, não ocasional nem intermitente, nessas condições.

§ 2o Não será admitida a comprovação de tempo de serviço público sob condições especiais por meio de prova exclusivamente testemunhal ou com base no mero recebimento de adicional de insalubridade ou equivalente. (...)

Art. 7o O procedimento de reconhecimento de tempo de atividade especial pelo órgão competente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, deverá ser instruído com os seguintes documentos: I - formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais; II - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT, observado o disposto no art. 9o, ou os documentos aceitos em substituição àquele, consoante o art.10; III - parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos, na forma do art.11.

Art. 8o O formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais de que trata o inciso I do art. 7o é o modelo de documento instituído para o regime geral de previdência social, segundo seu período de vigência, sob as siglas SB40, DISESBE 5235, DSS-8030 ou DIRBEN 8030, que serão aceitos, quando emitidos até 31 de dezembro de 2003, e
o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, que é o formulário exigido a partir de 1o de janeiro de 2004.

Parágrafo único. O formulário será emitido pelo órgão ou entidade responsável pelos assentamentos funcionais do servidor público no correspondente período de exercício das atribuições do cargo.

Art. 9o O LTCAT será expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho que integre, de preferência, o quadro funcional da Administração Pública responsável pelo levantamento ambiental, podendo esse encargo ser atribuído a terceiro que comprove o mesmo requisito de habilitação técnica. (...)

Art. 10. Poderão ser aceitos em substituição ao LTCAT, ou ainda de forma complementar a este, os seguintes documentos: I - laudos técnico-periciais emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, acordos ou dissídios coletivos; II - laudos emitidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro); III – laudos emitidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, ou, ainda, pelas Delegacias Regionais do Trabalho - DRT; IV - laudos individuais acompanhados de: a) autorização escrita do órgão administrativo competente, se o levantamento ambiental ficar a cargo de responsável técnico não integrante do quadro funcional da respectiva Administração; b) cópia do documento de habilitação profissional do engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, indicando sua especialidade; c) nome e identificação do servidor da Administração responsável pelo acompanhamento do levantamento ambiental, quando a emissão do laudo ficar a cargo de profissional não pertencente ao quadro efetivo dos funcionários; d) data e local da realização da perícia. V - demonstrações ambientais constantes dos seguintes documentos: a) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; b) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR; c) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT; d) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO.

Art. 11. A análise para a caracterização e o enquadramento do exercício de atribuições com efetiva exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física será de responsabilidade de Perito MÉDICO QUE INTEGRE, de preferência, O QUADRO FUNCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ENTE CONCESSOR, mediante a adoção dos seguintes procedimentos: I - análise do formulário e laudo técnico ou demais demonstrações ambientais referidas no inciso V do art.10; II - a seu critério, inspeção de ambientes de trabalho com vistas à rerratificação das informações contidas nas demonstrações ambientais; III - emissão de parecer médico pericial conclusivo, descrevendo o enquadramento por agente nocivo, indicando a codificação contida na legislação específica e o correspondente período de atividade.

Assim, verifica-se da análise dos dispositivos acima, é possível notar, incialmente, que o recebimento do adicional de insalubridade não é suficiente para a comprovação do tempo de serviço, conforme vedação expressa constante no §2°, do mencionado art. 1°, da Instrução Normativa n. 1/2010.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUXILIAR DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CONDIÇÃO INSALUBRE.

Regulamentação do direito constitucional de aposentadoria por regime especial, nos termos do artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal. Aplicação analógica da norma já existente para o Regime Geral da Previdência Social, contida no art. 57, § 1o, da Lei n. 8.213/91. Súmula Vinculante 33.
O pagamento de adicional de insalubridade não implica, necessariamente, o desempenho da atividade em condições especiais para concessão do benefício
.
A prova produzida por meio pericial infirmou a proposição de fato atinente ao exercício de função em condição insalubre. Conclusão de que o autor não trabalha em condições que gerem o enquadramento jurídico necessário para concessão da aposentadoria. Sentença mantida.

(TJSP - AP 1001060-26.2018.8.26.0142, 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR, Julgado em 21/5/2021, Publicado em
21/5/2021
). [Destaquei]

Outrossim, vê-se que há exigência legal de apresentação dos seguintes documentos para o reconhecimento de tempo de atividade especial pelo órgão competente: a) Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP
; b) Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e c)
parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos.

No presente caso, os únicos documentos trazidos pela autora na inicial foram o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP e as fichas financeiras demonstrando o recebimento de adicional de insalubridade, não havendo a juntada do
Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, o que é imprescindível, conforme disposição constante no art. 7°,
da Instrução Normativa n. 1/2010.

Além do mais, conforme restou consignado na petição inicial, a Administração Pública indeferiu o pedido da parte autora, ora apelante, efetuado em 10-08-2018, sob o argumento de que
Que o requerido foi indeferido, considerando a apresentação de PPP incompleto e a falta do documento LTCAT, inviabilizam a análise técnica pericial. (doc. anexo)

Nesse contexto, importante ressaltar que ainda há previsão da possibilidade de substituição do LTCAT por diversos outros documentos, os quais estão elencados no art. 10, da
Instrução Normativa n. 1/2010
, mesmo assim, a promovente não apresentou nenhuma alternativa, já que não houve a juntada aos autos de nenhum dos documentos exigidos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, interposto pelo
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis,
para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, por conseguinte resta
prejudicado
a análise da Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022